Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS JULGADA PROCEDENTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSE DE IMÓVEL DECIDIDA NA SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar antecedente formulado com a interposição de apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade processual, por ausência de citação, e concedeu tutela de evidência ao réu, para manutenção a posse do imóvel objeto do litígio na ação reivindicatória anulada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve extrapolação do objeto da ação declaratória de nulidade processual pela concessão de tutela de vidência na sentença, e se a matéria comporta discussão nesta sede recursal, por integrar o objeto da ação reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A querela nullitatis insanabilis representa ação declaratória de natureza excepcional, volvida obter declaração de inexistência jurídica de uma sentença que contenha vício grave, capaz de macular a validade do processo, sendo certo que seu objeto não se confunde com o objeto do processo que a parte autora pretende anular.
4. No caso dos autos, apesar da relevância da argumentação sustentada pelos recorrentes, no sentido de que a posse do imóvel ao agravado não deveria ter sido mantida com base em tutela de evidência concedida na sentença que julgou procedente a ação de nulidade processual por falta de citação, por extrapolar o objeto da ação, a matéria já foi objeto de decisões posteriores nos autos da Ação Reivindicatória no 0708587-80.2019.8.07.0018, via apropriada para a resolução da controvérsia.
4.1. Essa apreensão torna inviável que a questão seja objeto de nova deliberação em face da formulação de pedido liminar antecedente ao recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da querela nullitatis insanabilis.
5. Inviável a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o do CPC, pois não se trata de hipótese de improcedência manifesta do agravo interno, não havendo abuso ou teratologia na interposição do recurso, notadamente porque, em tese, é justificada a irresignação manifestada em face da extrapolação do objeto da causa pela sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: (i) A ação de querela nullitatis insanabilis possui objeto restrito à declaração de nulidade da sentença viciada, não sendo via adequada para discutir mérito da ação anulada. (ii). Apesar da extrapolação do objeto da causa na sentença que julgou procedente a ação de nulidade processual, a matéria extrapolada já não comporta apreciação neste processo, pois submetida a apreciação na ação reivindicatória anulada.
V - DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 55 e 1.021, § 4o.
VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJDFT, Acórdão 1906322, 0729472-82.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 28/08/2024.
STJ, AgInt no REsp no 2.172.960/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 10/09/2025, DJEN 17/09/2025.